Tribunal: TJMT
Processo: 1046043-37.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046043-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 916.295.001-00 (APELANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

-

IM
PROCEDÊNCIA
-

CERCEAMETO DE DEFESA - REJEIÇÃO -
ALEGAÇÃO DE

COBRANÇA ABUSIVA
DE ÁGUA
-

PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA NO HIDRÔMETRO E NO IMÓVEL
-
R
EGULARIDADE DA MEDIÇÃO
-
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa p
ar
a
realização de nova perícia judicial, se a perícia judicial realizada
foi
produzida sob o c
rivo do contraditório e ampla defesa,
eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC.

2.

Constatada a regularidade da medição e do faturamento, afasta-se a alegação de falha na prestação do serviço e de cobrança abusiva, porquanto,
a prova pericial, quando não infirmada por elementos técnicos idôneos, prevalece na formação do convencimento judicial.

3. Inexistindo ato ilícito, não se configuram danos materiais ou morais indenizáveis.

4
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS

contra a sentença proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada
em desfavor de

Á
GUAS CUIAB
Á S.A. - CONCESSIONÁ
RIA DE SER
VIÇOS PÚBLICOS DE Á
GUA E ESGOTO
, que

julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s da ação.
Ainda, condenou a
autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa,
nos t
ermos do art. 85, § 2º, do CPC, com a exigibilidade suspensa
por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais

a apelante
aleg
ou
,
preliminarmente, cerceamento de defesa.
E
m síntese,
que houve determinação judicial para realização de nova perícia que não foi efetivamente concluída, bem como que o perito utilizou como parâmetro para suas conclusões o período em que, em processo anterior, já havia sido reconhecida a cobrança indevida.

Assever
ou
que o laudo pericial não respondeu aos quesitos apresentados pela parte autora.

Sustent
ou
que o consumo registrado nas faturas é incompatível com o número de moradores da residência e com o fornecimento precário de água no bairro.

Ao final, pugn
ou

pelo provimento do recurso para julgar procedente todos pedidos da ação. Subsidiariamente, requer
eu
a
nulidade da sentença e determinação da realização da nova per
í
cia e resposta dos novos quesitos apresentados pelas partes autora e
r
equerida
.

C
ontrarrazões
no Id. 302029102

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO-

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

A apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
sob o argumento de insuficiência de instrução e necessidade de produção probatória suplementar
com nova perícia
e apreciação dos novos quesitos apresentados.

A preliminar não prospera.

No caso em tela,
apesar da determinação do juízo para realização de perícia (Id. 302029073),
revela-se nítido tratar-se
de complementação ao laudo
técnico
pe
ricial já produzido nos autos e acostado
anteriormente no
Id. 302029021
.

Os quesitos formulados pelas partes na primeira oportunidade
foram levados em consideração no
laudo
pericial
, bem como os quesitos
apresentados posteriormente foram respondidos no laudo
complementar
.

As diversas indagações processualmente atemporais
não revelam cerceamento de defesa,
na medida em que o magistrado, como destinatário da prova, dirige o procedimento probatório e pode desconsiderar diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias (art. 370, CPC), decidindo com base na persuasão racional e nos elementos produzidos sob contraditório.

Nesse sentido:

“[...] 3. ‘A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]” (STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Como se nota,
as partes receberam intimação, apresentaram manifestações e formulam quesitos. O laudo
ingressou
nos autos com ciência às partes, sem decisão-surpresa.

Portanto, não se identifica supressão de prova essencial nem indeferimento arbitrário, inexistindo prejuízo concreto à ampla defesa. Ao contrário, a prova reputada necessária
foi efetivada nos autos, esclarecendo
o
s
ponto
s
controvertido
s.

Sobre a matéria,
a
jurisprudência:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1ª Turma,
AgRg
no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005)
.

[
g.n
.
]

“1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
." (STJ, 4ª Turma,
AgRg
no
AREsp
717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015,
DJe
27/08/2015)
.
[
g.n
]

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CLEIDE FERREIRA DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
,
aduzindo, em síntese, que

e
mbora o consumo mensal de sua residência jamais tenha ultrapassado 12m3, passou a receber, a partir de junho de 2020, faturas com valores e consumos significativamente
superior
à média histórica, alcançando registros mensais superiores a 40m3.

Sustent
ou
que a cobrança se revela abusiva, tendo em vista o consumo reduzido da unidade consumidora, composta por apenas três moradores, além de apresentar fornecimento precário e intermitente de água, com fornecimento restrito a horários noturnos.

Afirm
ou
que

a requerida incorre em cobrança ilegal da tarifa de esgoto, pois aplica o percentual de 90% sobre o consumo de água, quando o regulamento local determina a incidência de apenas 80%, em violação ao artigo 63 da regulamentação da AMAES.

Mencionou
que já houve processo judicial anterior, no qual foi determinada a retificação de faturas por consumo indevido, com posterior restituição de valores pagos a maior, mas que, mesmo após a decisão, a conduta abusiva persistiu, culminando no corte indevido do fornecimento de água em 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal, sem prévia comunicação, apesar de residirem no local pessoas idosas e enfermas.

Ao final
,
requereu a condenação da requerida ao refaturamento das contas dos meses de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente nos últimos dez anos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença que

julgou im procedente s o s pedido s
da ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia reside na verificação da regularidade das medições e faturas emitidas pela concessionária, no cabimento do refaturamento das contas, bem como na eventual configuração de danos materiais e morais.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

De todo o processado, não assiste razão à apelante.

Depreende-se que dos autos que foi realizada pormenorizada perícia técnica no hidrômetro, nos registros de consumo da unidade consumidora e em toda a residência da autora, cujo laudo concluiu:

(a)
hidrômetro apto em ensaios metrológicos nas três faixas normativas; (b) inexistência de
supermedição
; (c) ausência de vazamentos na rede interna da unidade; (d) compatibilidade entre registros e faturamento; (e) respostas a quesitos das partes e do juízo, com fundamentação técnica.

Embora a relação
seja
de consumo e sujeita ao CDC,

a
inversão do ônus da prova não dispensa a parte reclamante de lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito

N
o caso, restou
ausente o nexo de causalidade entre os fatos alegados e a suposta falha na prestação dos serviços pela apelada
, d
iante d
a
perícia
técnica judicial
idônea
realizada nos autos
e não infirmada por contraprova técnica,
não havendo
como ser reconhecida as teses de irregularidade
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO E FATURAS DE ÁGUA – VISTORIA/PERÍCIA NO HIDRÔMETRO – REGULARIDADE DEMONSTRADA – DÉBITO LEGÍTIMO – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as vistorias realizadas atestam a regularidade do hidrômetro, a cobrança retrata o real consumo e, portanto, é legítima (N.U 0038375-08.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 08/03/2021). (N.U 1027115-67.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).

Ademais, a sistemática de medição de consumo e cobrança pela prestação dos serviços segue critérios técnicos e legais próprios, submetidos ao poder regulamentar da Agência Reguladora, de modo que as faturas com valores divergentes da média anterior se presumem válidas até que se prove, por meio de provas robustas, eventual defeito na aferição.

Por conseguinte, a suspensão do serviço fundada em inadimplemento legítimo não configura ilícito indenizável.

Portanto, a parte requerida se desincumbiu do seu ônus n
o sentido de extinguir
os fatos alegados pela
autora
, em atenção ao art. 373, II, do CPC
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para 15%
(quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025